Tribunal: STF
Processo: HC 204280
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marinho Nascimento Filho, advogado, em benefício de Wellington Darci de Amorim Bravo, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 632.418/RJ, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em benefício de WELLINGTON DARCI DE AMORIM BRAVO apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Apelação n. 1026822- 18.2011.819.0002). 
    Extrai-se dos autos que, após a inclusão do processo em pauta virtual, designando o seu julgamento para se iniciar em 26 de novembro de 2020, o impetrante interpôs OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL, alegando a necessidade de sustentação oral da defesa do paciente, e requerendo que o julgamento se proceda de forma presencial. 
    O pedido foi acolhido em parte com a determinação de retirado da pauta virtual e inclusão na pauta de julgamento por videoconferência. 
    Neste habeas corpus, a Defesa requer, em sede liminar, a ‘concessão de ordem liminar para sustar o andamento da apelação para que o paciente não venha a sofrer dano irreparável, até final julgamento do presente writ’. 
    No mérito, ‘a concessão da ordem de forma definitiva para declarar a nulidade de todos os atos praticados a partir da retirada de pauta do feito, inclusive da sessão de julgamento realizada em 03 de dezembro de 2020, garantindo ao paciente um julgamento justo e imparcial, garantindo ainda o seu sagrado direito de defesa em ofertar sua sustentação oral, determinando que se cumpra todos os requisitos legais para a inclusão do feito em pauta de forma presencial como requerido, ou, caso seja impossível, que lhe seja garantido a sustentação oral de forma remota’ (fl. 8). 
    Brevemente relatado, decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, sendo possível tão somente a verificação relativa a existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, que justifique a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 
    O pedido deduzido na impetração busca seja determinada a realização de julgamento na forma presencial ou que seja garantido o sustentação oral de forma remota, procedimento que não se coaduna com a finalidade do remédio heroico. 
    Com efeito, inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. São precedentes nossos: (...)
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Publique-se”.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ, em 26.3.2015, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de quatrocentos dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no inc. III do §1º do art. 168 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
    3. As partes interpuseram apelações ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 17.4.2018, a Sétima Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir as penas impostas ao paciente para quatro anos de reclusão e quarenta dias multa, julgando-se prejudicado o recurso do Ministério Público e mantendo-se os demais termos da sentença condenatória. Esta a ementa:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA NAS SANÇÕES DO ARTIGO 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 400 DIASMULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, BEM COMO QUE SEJA FIXADO O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO QUE PUGNA EM SEDE PRELIMINAR PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FEITO: A) DESDE O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OFENSA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 600 DO CPP; B) DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA; C) EM FACE DA ILEGITIMIDADE DAS PSEUDO-VÍTIMAS; D) POR FLAGRANTE ERRO PROCESSUAL AO NÃO OBSERVAR A LEGISLAÇÃO NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA. PUGNA AINDA PELA FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL; PELO AFASTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE NO PAGAMENTO DO VALOR CONSTANTE DA SENTENÇA; PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PENA IMPOSTA EM RAZÃO DE BIS IN IDEM QUANDO DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NO MÉRITO, BUSCA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, ADUZINDO PELA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PENAL, AO PRATICAR O FATO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1- Preliminares que se rejeitam. 2- Artigo 600, § 4º, CPP. Cerceamento de Defesa. Inexistência, Não recepção pela Emenda constitucional nº. 45, que acrescentou aos direitos fundamentais elencados no artigo 5º., da Carta Magna, no inciso LXXVII, o princípio da celeridade que deve ser empreendida à tramitação dos processos judiciais e administrativos. 3- Observe-se que o artigo 600, § 4º, CPP, já não era condizente com o princípio da economia processual, que impõe dispensa da prática de atos inúteis, ociosos, supérfluos e desnecessários, e aqueles que se tornem onerosos para o Estado, partes, e, fundamentalmente, para a sociedade. 4- A questão é que os autos teriam que ser remetidos ao Tribunal de Justiça, para que ali fossem apresentadas as razões e, posteriormente, devolvidos ao 1º. grau para apresentação das contrarrazões, implicando em perda de tempo. 5- Por outro lado, não se pode olvidar que a morosidade da Justiça constitui um dos maiores reclamos da população no tocante ao Poder Judiciário. 6- Assim, todos os operadores do direito têm o dever de procurar minimizar tal questão, dando executabilidade ao princípio da celeridade processual. 7- Regular recebimento da Denúncia. Atendimento ao comando normativo. 8- Ilegitimidade ativa das partes. Inexistência. Ação Pública Incondicionada. 9- Apesar de a Exceção de Incompetência ter sido acostada e julgada no bojo dos autos principais, e não em autos apartados, que igualmente não suspenderiam o curso da Ação Penal, nenhum prejuízo trouxe à Defesa, que restou silente sobre a mesma, sendo ainda observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 10- Autoria e Materialidade do delito imputado ao acusado que restaram devidamente comprovadas pela prova dos autos. 11- Inocorrência de causa excludente de ilicitude penal. 12- Pleito defensivo de redimensionamento da pena que merece parcial acolhimento, afastando-se o aumento da pena-base decorrente das anotações da FAC do acusado. Aplicação da Súmula nº 444 do E. STJ. 13- Manutenção do aumento da pena-base em razão do alto valor do prejuízo causado pelo acusado, cerca de vinte e cinco mil reais, há quase dez anos, assim como da fração de 1/3 (um terço) em virtude da causa de aumento de pena. 14- Pena privativa de liberdade que resta assentada, ao final, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 40 DM no VUM. 15- Possibilidade de aplicação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, nos termos da sentença, diante do disposto no artigo 45 e parágrafos do Código Penal. 16- Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos exatos termos da sentença monocrática. 17- Inexistência de bis in idem quando do acolhimento dos Embargos Declaratórios interpostos pelo Ministério Público, posto que o juízo de piso apenas retificou o disposto na sentença para que constasse que o aumento na terceira fase da pena se dava em razão da causa de aumento reconhecida, e prevista no artigo 168, § 1º, inciso III, do CP, e não em virtude da continuidade delitiva. 18- Dessa forma, resta prejudicado o Recurso interposto pelo Ministério Público que buscava a reforma da sentença, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena.”
    4. Contra esse acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa decisão foi objeto de segundos embargos declaratórios, igualmente rejeitados. 
    5. Apresentado recurso especial, a Terceira Vice Presidência do Tribunal fluminense, em 2.8.2018, inadmitiu-o. Contra essa decisão, foi interposto agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Em 8.5.2019, o Ministro Joel Ilan Paciornik admitiu o agravo, mas não conheceu do recurso especial.
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 13.5.2019, e agravo regimental à Quinta Turma daquele Tribunal Superior, desprovidos em 13.8.2019. Na sequência, a defesa opôs primeiros, segundos, terceiros e quartos embargos declaratórios, todos rejeitados.
    6. Transitada em julgado a condenação em 28.8.2020, impetrou-se o Habeas Corpus n. 542.792/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.9.2020, foi concedida a ordem de ofício pelo Ministro Joel Ilan Paciornik “para anular o processo a partir do julgamento da apelação e determinar à Corte de origem que viabiliz[asse] a apresentação das razões de apelação em Segundo Grau de jurisdição”.
    7. Realizado novo julgamento das apelações em 3.12.2020, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferiu acórdão com a ementa seguinte:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE EM DECISÃO PROFERIDA EM 08/09/2020, TEVE POR CONCEDER A ORDEM, DE OFÍCIO, PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DETERMINANDO A ESTA COLENDA SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, QUE VIABILIZASSE A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA NAS SANÇÕES DO ARTIGO 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 400 DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, BEM COMO QUE SEJA FIXADO O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO QUE PUGNA EM SEDE PRELIMINAR PELA NULIDADE DO FEITO: A) POR OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 111 DO CPP; B) EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO FATO SUPERVENIENTE – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CABO FRIO – AUSÊNCIA DO “ANIMUS REM SIBI HABENDI”, ALEGANDO A OCORRÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO; C) POR OFENSA À SÚMULA Nº 493 DO E. STJ; D) A NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA, EM OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO; E) A NULIDADE DA PENA IMPOSTA DE RESSARCIMENTO ÀS VÍTIMAS, POR INEXISTIR FUNDAMENTO LEGAL À ÉPOCA DOS FATOS – OFENSA AO PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, ADUZINDO PELA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PENAL, AO PRATICAR O FATO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Preliminares que se rejeitam. Apesar de a Exceção de Incompetência ter sido acostada e julgada no bojo dos autos principais, e não em autos apartados, que igualmente não suspenderiam o curso da Ação Penal, nenhum prejuízo trouxe à Defesa, que restou silente sobre a mesma, sendo ainda observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Autonomia e independência entre as esferas criminal, cível e administrativa, sendo certo que nesta Ação Penal se apura se o acusado cometeu ou não a conduta tipificada no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, inexistindo bis in idem. Autoria e Materialidade do delito imputado ao acusado que restaram devidamente comprovadas pela prova dos autos, não se vislumbrando a existência de causa excludente de ilicitude penal. Pleito defensivo de redimensionamento da pena que merece parcial acolhimento, afastando-se o aumento da penabase decorrente das anotações da FAC do acusado. Aplicação da Súmula nº 444 do E. STJ. Manutenção do aumento da pena-base em razão do alto valor do prejuízo causado pelo acusado, cerca de vinte e cinco mil reais, há mais dez anos, assim como da fração de 1/3 (um terço) em virtude da causa de aumento de pena. Pena privativa de liberdade que resta assentada, ao final, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 40 DM no VUM. Fixada a pena privativa de liberdade, foi estabelecido o regime aberto para o seu cumprimento, inexistindo ofensa ao disposto na Súmula nº 493 do E. STJ. Possibilidade de aplicação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, nos termos da sentença, diante do disposto no artigo 45 e parágrafos do Código Penal. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos exatos termos da sentença monocrática. Dessa forma, resta prejudicado o Recurso interposto pelo Ministério Público que buscava a reforma da sentença, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena.”
    8. Em 7.12.2020, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 632.418/RJ no Superior Tribunal de Justiça, requerendo fosse julgada a apelação na “forma presencial” ou permitida a sustentação oral “de forma remota”. Na mesma data, foi indeferida liminarmente a impetração pelo Ministro Joel Ilan Paciornik. Pelo que consta no sítio eletrônico daquele Superior Tribunal, contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, pendente de apreciação pela Quinta Turma.
    9. No presente habeas corpus, afirma o impetrante cerceamento de defesa, pois não teria sido publicada a inclusão da apelação defensiva em pauta de julgamento, embora requerida a realização de sustentação oral. 
    Assevera que seria nulo o julgamento da apelação, por inobservância ao devido processo legal e às prerrogativas da advocacia.
    Aponta que, em acórdão proferido em 24.6.2021, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao rejeitar as arguições de suspeição dos desembargadores e não conhecer dos embargos declaratórios apresentados pela defesa, teria determinado a certificação do trânsito em julgado.
    Pede-se a ordem para anulação do julgamento da Apelação n. 1026822-18.2011.8.19.0002, realizado em 3.12.2020.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 632.418/RJ.
    Consta no sítio eletrônico daquele Superior Tribunal a interposição de agravo regimental contra essa decisão, pendente de julgamento.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência de análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    12. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias das petições apresentadas, decisões proferidas e certidões da Secretaria Judiciária da Sétima Câmara Criminal emitidas no processamento da Apelação n. 1026822-18.2011.8.19.0002, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
    O impetrante limitou-se a juntar algumas peças constantes no Habeas Corpus n. 632.418/RJ, no qual se tem a decisão questionada. Não é possível examinar, com a documentação apresentada nos autos, o alegado cerceamento de defesa para se concluir pela anulação do julgamento do referido recurso, como pretende o impetrante.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Arquive-se. 
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora